Tribunal: TJMT
Processo: 1000035-80.2016.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 1000035-80.2016.8.11.0000
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
Recorrido: CLEIDE DE FÁTIMA DA LUZ
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. (id 63068520) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 45936461):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE FATURAS – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR – COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA MENSAL – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – NECESSIDADE DE REVISÃO DAS FATURAS DEMONSTRADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO. Estando caracterizada a relação de consumo, entre a concessionária de energia e o consumidor, os princípios protetivos no CDC devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6o, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite-se, inclusive, a inversão do ônus da prova. A empresa não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação/fiscalização de seus serviços, aplicando-lhe cobrança arbitrária. Conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.” (TJMT, RAC 1000035-80.2016.8.11.0007, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/06/2020)
Os Embargos de Declaração id 46936954 foram acolhidos sem efeitos infringentes, conforme acórdão id 50486488, in verbis:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MATERIAL RECONHECIDO - EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Constatando-se a existência de erro material em trecho do acórdão, o acolhimento dos embargos de declaração é medida que se impõe.”
Novos aclaratórios foram apresentados no id 52274454, restando rejeitados, conforme acórdão id 57775472.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial, alegando que o acórdão teria violado o disposto no artigo 85, § 2o do CPC, uma vez que manteve “(...)a condenação da recorrente ao pagamento da verba honorária em valor por arbitramento, quando existe condenação/proveito econômico nos autos, negando vigência ao que preceitua o artigo 85 do Código de Processo Civil.”
Assevera que deve ser concedido o efeito suspensivo “considerando a probabilidade de provimento do recurso e a relevância da fundamentação, conforme demonstrado nas razões recursais abaixo, o que implica na existência de risco de dano grave, requer a Vossa Excelência a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 64445969 e 64591486.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não apontou qual seria o perigo da demora no caso concreto, o que resulta na impossibilidade de deferimento do efeito postulado.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 04 de novembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi